Tribunal: TJDFT
Processo: 0718465-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718465-17.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTO POSTIGA NOGUEIRA RECORRIDO: PAULO GALEGO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. REJEITADA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES CAUÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE PARTICULARES. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. REQUISITOS LEGAIS. VERIFICADOS. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DEMONSTRADAS. CRÉDITO DISPONIBILIZADO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Juiz é o destinatário da prova e dispõe de liberdade para formar seu convencimento, desde que motivado. Assim, compete ao Juiz a análise e valoração dos elementos dos autos que possam formar a sua convicção a respeito das questões levadas pelas partes para apreciação, conforme a disposição do art. 371 do Código de Processo Civil. 2. Constata-se que o eminente sentenciante, ao apreciar as movimentações financeiras, firmou suas convicções na análise do contexto probatório, em observância ao procedimento processual adequado, e tal fato não torna viciada a sentença, nem acarreta na sua cassação. Rejeitada a alegação de error in procedendo. 3. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do artigo 373 do Novo Código de Processo Civil. 3.1 Não tendo o Embargante se desincumbido do ônus que lhe competia, não há como prosperar suas alegações quanto a ausência de crédito em sua conta bancária, porquanto as provas dos autos direcionam em sentido oposto. 4.Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, sem a indicação de dispositivo legal violado, suscita a preliminar de nulidade do processo, sob o argumento de ter havido erro procedimental, considerando que o juízo monocrático, após a disponibilização das informações bancárias do insurgente, não realizou a análise das operações financeiras, com a indicação precisa de quais valores considerou para lastrear a pretensão executória. Outrossim, aponta a existência de afronta ao artigo 2o da Medida Provisória 2.172/32, defendendo a nulidade das garantias dadas nas operações de mútuo feneratício, com fulcro no mencionado normativo. Ademais, expõe a ocorrência de vilipêndio ao artigo 192 da Constituição Federal, requerendo a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 5o, caput e parágrafo único, da Medida Provisória 1.963-17/2000. Por fim, fundamenta o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada tese jurídica da nulidade do processo por erro procedimental, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019, e REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada contrariedade ao artigo 2o da Medida Provisória 2.172/32. Isso porque o Tribunal de origem não se manifestou sobre a tese jurídica da nulidade das garantias dadas nas operações de mútuo feneratício, com fulcro no mencionado normativo. Dessa forma, ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (EDcl no AgInt no REsp 1862460/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Descabe dar trânsito ao inconformismo fundado no indicado malferimento ao artigo 192 da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019, e AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Em relação ao pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 5o, caput e parágrafo único, da Medida Provisória 1.963-17/2000, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual indefiro o pedido. Por derradeiro, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1969074/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO – Desembargador Convocado do TJDFT, DJe 17/2/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005